Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-67.2014.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000705-67.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEBERSON LUSTOSA NASCIMENTO - CPF: 874.115.551-34 (APELADO), BIANKA TATIANNE PEREIRA PIO - CPF: 021.584.651-66 (ADVOGADO), TULIO OLIVEIRA ESPINDOLA DUARTE - CPF: 007.369.161-56 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ANA PAULA OLIVEIRA MARTINS MIOTTO - CPF: 011.355.801-54 (ADVOGADO), GISLEI CAMILO - CPF: 826.380.201-68 (APELANTE), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.247.098/0001-74 (APELANTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), RICARDO BRITO COSTA - CPF: 259.300.478-98 (ADVOGADO), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 040.278.498-76 (ADVOGADO), EVARISTO DE ARAÚJO (TESTEMUNHA), WEBERSON LUSTOSA NASCIMENTO - CPF: 874.115.551-34 (APELANTE), ANA PAULA OLIVEIRA MARTINS MIOTTO - CPF: 011.355.801-54 (ADVOGADO), GISLEI CAMILO - CPF: 826.380.201-68 (APELADO), REJANE BISOGNIN - ME - CNPJ: 04.687.359/0001-30 (APELADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.247.098/0001-74 (APELADO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO-SURPRESA REJEITADA.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE
PROVAS NOVAS
EM GRAU RECURSAL
.

NÃO ACOLHIMENTO DO DESENTRANHAMENTO DE
PRONTUÁRIOS MÉDICOS
.
FORMAÇÃO REITERADA DE FILAS DE CAMINHÕES EM RODOVIA FEDERAL EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA OPERACIONAL DE TERMINAL LOGÍSTICO
.
INAPLICABILIDADE DO CDC E DO ART. 1º, § 3º, DO CTB ÀS EMPRESAS OPERADORAS DO TERMINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONCAUSA
COMPROVADA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANO EMERGENTE RELATIVO AO CAMINHÃO RECONHECIDO, COM QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES MAJORADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À TAXA SELIC A PARTIR DE 28.06.2024.
RECURSOS DO AUTOR E DAS EMPRESAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis contra sentença que, em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito na BR-364, condenou solidariamente os réus ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, mas rejeitou a indenização por perda total do caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) nulidade por decisão-surpresa; (
ii
) admissibilidade de documentos
juntados em grau recursal
; (
iii
) desentranhamento de prontuários médicos; (
iv
) regime de responsabilidade aplicável às empresas rés; (v) configuração de concausa adequada e manutenção da solidariedade; (vi) existência de dano material

no caminhão
;
(
vii
) lucros cessantes; (
viii
) danos morais; e (
ix
) consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por decisão-surpresa, pois a consulta de ofício ao DETRAN/MT, embora devesse ser submetida ao contraditório,
não gerou prejuízo concreto,

já que a matéria foi devolvida ao Tribunal e reexaminada em grau recursal.

4.
Inadmite-se a juntada de documentos novos
grau recursal
, pois as imagens, fotografias de desmonte e parecer consultivo referem-se a fatos pretéritos,
e se se encontravam
disponíveis à parte e não se enquadram no art. 435 do CPC.

5.
Rejeita-se a preliminar de desentranhamento dos prontuários médicos, pois os documentos foram juntados durante a instrução, por autorização judicial, sem impugnação oportuna e com posterior abertura de vista às partes.

6.
Afasta-se a aplicação do CDC e do art. 1º, § 3º, do CTB, pois não há relação de consumo entre a vítima e as empresas, nem atribuição
destas
para fiscalizar, sinalizar ou organizar o trânsito em rodovia federal.

7.
A responsabilidade das empresas é examinada pelas regras gerais da responsabilidade civil, pois a imputação decorre de falha na organização da atividade logística, e não de dever público de fiscalização de trânsito.

8.
A responsabilidade solidária das empresas
deve ser
mantida,
na medida em que
insuficiência operacional do terminal gerava filas extensas e reiteradas na BR-364, criando risco anormal e previsível aos usuários da rodovia, situação que integrou a dinâmica do acidente e contribuiu de modo relevante para o dano.

9.
A culpa do corréu condutor não rompe o nexo causal em relação às empresas, pois a manobra ocorreu no contexto de risco criado pela formação das filas vinculadas ao terminal logístico.

10.
Reconhece-se o dano material no caminhão,
porquanto
as provas regularmente produzidas indicam avarias relevantes.

11.
A indenização pelo dano material deve ser apurada em liquidação, considerados o valor de mercado do caminhão, o custo de reparação, eventual perda total econômica e abatimento de salvado ou valores recebidos.

12.
Mantém-se a condenação por lucros cessantes, com majoração para R$ 9.000,00, considerada a paralisação da atividade laboral por três meses.

13.
Mantém-se a condenação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, pois o acidente causou lesões físicas, internação hospitalar e procedimento cirúrgico, ultrapassando mero dissabor.

14.
Adequam-se os consectários legais, para manter os critérios da sentença até 28.06.2024 e aplicar, a partir dessa data, exclusivamente a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Preliminares rejeitadas.
Apelação de
Weberson
Lustosa Nascimento parcialmente provida. Apelação de
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A. parcialmente provida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de contraditório prévio sobre consulta de ofício a banco de dados público não gera nulidade sem demonstração de
prejuízo concreto. 2. É inadmissível a juntada de documento em apelação quando a prova se refere a fato pretérito, estava disponível à parte e não se enquadra no art. 435 do CPC. 3. A empresa operadora de terminal logístico responde civilmente quando falha na organização de sua atividade e cria risco anormal e previsível na rodovia, contribuindo como concausa adequada para acidente de trânsito. 4. A culpa direta de terceiro não rompe o nexo causal quando o acidente ocorre no contexto do risco criado pelo corresponsável. 5. Reconhecida a existência do dano material, o valor da indenização pode ser apurado em liquidação por arbitramento. 6. Acidente de trânsito com lesões físicas, internação hospitalar e procedimento cirúrgico configura dano moral indenizável. 7. A partir de 28.06.2024, a Taxa Selic incide como índice único de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 9º, 10, 277, 282, § 2º, 283, 320, 370, 372, 434, 435 e parágrafo único, e 509, I; CC,
arts
. 186, 265, 389, 402, 406, 927, 942 e 944; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CTB,
arts
. 1º, § 3º, 7º e 29, II; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
217244/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.04.2016,
DJe
22.04.2016; STJ, Tema Repetitivo 99; STJ, Tema Repetitivo 1.368; STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 1024887-85.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2025,
DJe
29.08.2025; TJMT, Apelação 0001742-76.2016.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2022,
DJe
25.10.2022; TJMT, N.U 1024491-28.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025,
DJe
14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA
.
SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Weberson
Lustosa Nascimento e por
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por
Weberson
Lustosa Nascimento em face de
Gislei
Camilo, Rejane
Bisognin
– ME e
All
América Latina Logística, para condenar
os requeridos
, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a
título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes e de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A sentença rejeitou, contudo, o pedido de indenização pela alegada perda total do caminhão.

Opostos embargos de declaração pelas empresas rés, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Taxa Selic, o Juízo de origem rejeitou o recurso integrativo e manteve os critérios fixados na sentença.

Extrai-se dos autos que, no dia 05 de março de 2013, por volta de 01h00, na BR-364, altura do km 17, no trecho entre os Municípios de Alto Garças e Alto Araguaia/MT, o fluxo de veículos encontrava-se congestionado em razão da extensa fila de caminhões que aguardavam para descarregar grãos no terminal da ALL Logística, circunstância que demandava a presença da Polícia Rodoviária Federal no local para organizar a passagem dos veículos. Por transportar carga viva, considerada prioritária, o autor
Weberson
Lustosa Nascimento, que conduzia o caminhão Mercedes-Benz 1111 (V1), foi autorizado pela autoridade policial a prosseguir viagem, ocasião em que trafegava pelo acostamento da faixa de sentido oposto, liberado para tal finalidade.

Nesse contexto, o corréu
Gislei
Camilo, que conduzia o veículo Scania (V2) de propriedade de Rejane
Bisognin
– ME em sua regular mão de direção, ao deparar-se com a parada abrupta de um veículo à sua frente e na iminência de uma colisão traseira, deslocou-se bruscamente para o acostamento, vindo a invadir o espaço pelo qual trafegava o caminhão do autor.
Consta da narrativa que, e
mbora ainda tenha tentado desviar, não logrou evitar o choque, ocorrendo a colisão
fronto
-lateral entre a frente do veículo conduzido por
Gislei
e a lateral do caminhão do autor.

Em decorrência do impacto, o autor sofreu lesões, permanecendo preso entre o volante e o painel do veículo, sendo socorrido e submetido a internação hospitalar e a procedimento cirúrgico (laparotomia exploratória).

Em suas razões,
Weberson
Lustosa Nascimento suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório obrigatório (
arts
. 9º, 10 e 372 do CPC), ao argumento de que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento dos danos materiais em consulta realizada de ofício ao site do DETRAN/MT
,
na qual consta a anotação de chassi
“
remarcado e modificado
”
, sem oportunizar prévia manifestação das partes.

Requer, ainda em sede preliminar, a admissão da juntada de imagens em alta resolução do veículo sinistrado e de provas novas, consistentes em parecer consultivo e fotografias do desmonte do caminhão (art. 435 do CPC).

No mérito, sustenta a configuração da perda total física e econômica do veículo
.
Argumenta que o prontuário médico, que registra o encarceramento do condutor entre o painel e o volante e a ocorrência de trauma abdominal grave, somado às fotografias que evidenciam o empenamento das longarinas do chassi, o comprometimento do motor e o posterior desmonte e venda do bem como sucata, demonstra o colapso estrutural do caminhão e a inviabilidade econômica de sua recuperação.

Defende a violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil) e a possibilidade de apuração do valor em liquidação de sentença por arbitramento (art. 509, I, do CPC). Postula, ainda, a majoração da condenação a título de lucros cessantes para R$ 18.000,00, correspondente a seis meses de paralisação laboral comprovada pela prova testemunhal, e
formula
prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Subsidiariamente, requer, a condenação das rés ao pagamento do valor necessário à restauração integral do bem, a ser apurado em liquidação por arbitramento, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Por sua vez,
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A. impugnam, preliminarmente, a juntada intempestiva dos documentos médicos de id. 199247172, requerendo seu desentranhamento por preclusão consumativa, e sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, ao argumento de inexistir relação de consumo entre o apelado e a empresa apelante.

No mérito, defendem a ausência de conduta ilícita e de nexo de causalidade, atribuindo a culpa exclusiva do sinistro ao corréu condutor
Gislei
Camilo, que teria realizado manobra imprudente em rodovia federal, fora da área de domínio da concessionária. Sustentam a impossibilidade de imputação de dever de fiscalização de trânsito à apelante, por se tratar de atribuição exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, e a inexistência de responsabilidade solidária, por ausência de vínculo jurídico que a justifique (art. 265 do Código Civil).

Argumentam, ainda, a inexistência de comprovação dos danos materiais na modalidade de lucros cessantes e a inexistência de danos morais indenizáveis, classificando o evento como mero dissabor.

Subsidiariamente, requerem a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, a improcedência do pedido de danos materiais e a reforma da sentença quanto à aplicação da Taxa Selic
como índice único de correção monetária e juros de mora, nos termos do Tema Repetitivo 1.368 do STJ.

Contrarrazões de
Weberson
Lustosa Nascimento pelo desprovimento do recurso das empresas e manutenção da sentença nos pontos por elas impugnados (id. 370991863). Contrarrazões de
Gislei
Camilo e Rejane
Bisognin
– ME, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelo desprovimento do recurso do autor (id. 356558432). No mesmo sentido, as contrarrazões das empresas rés (id. 356558434).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINARES

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da alegada nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpre
sa

Sustenta o apelante
Weberson
Lustosa Nascimento

a nulidade parcial da sentença por afronta ao princípio da não surpresa e ao contraditório, com fundamento nos artigos 9º, 10 e 372 do Código de Processo Civil.

Alega que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de indenização pela perda total do veículo, fundamentou sua decisão em consulta realizada de ofício ao sítio eletrônico do DETRAN/MT,
e que
tal diligência foi promovida e utilizada como fundamento determinante da decisão sem que fosse oportunizada às partes prévia manifestação a respeito do elemento probatório obtido, o que teria configurado verdadeira decisão-surpresa.

Conforme se verifica da
sentença
, o juízo de origem
, ao apreciar o pedido de perda total do veículo,
registrou que procedeu, naquela oportunidade,
“consulta junto ao site do DETRAN/MT”,
ocasião em que
constatou que
“o veículo continua sendo licenciado anualmente e em seu CRLV consta a informação de que o chassi foi remarcado e modificado, não havendo, contudo, qualquer anotação de baixa em razão da suposta perda total”
, indeferindo, nesse contexto, a reparação por danos materiais nos termos requeridos pelo autor.

Com efeito, o
artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento da causa, e a consulta a banco de dados público insere-se nesse poder instrutório.
Todavia, a
prerrogativa de produzir prova de ofício não dispensa o dever de submetê-la ao contraditório antes de empregá-la como razão de decidir.

O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A consulta ao DETRAN/MT foi utilizada
, de fato,
como elemento de reforço da conclusão extraída do conjunto probatório, especialmente da classificação de pequena monta lançada no boletim da PRF e da ausência de prova técnica idônea acerca da perda total ou do custo de reparo do veículo.

O vício, contudo, não conduz à anulação da sentença.

A nulidade não se decreta sem a demonstração de prejuízo efetivo, à luz do sistema que rege as nulidades processuais (artigos 277, 282 e 283 do Código de Processo Civil). O eventual prejuízo do apelante, decorrente de não ter podido esclarecer na origem o sentido da anotação de remarcação do chassi, é superável nesta instância, pois a matéria foi devolvida ao Tribunal e sobre ela se exercerá o contraditório no julgamento do recurso.

Soma-se que, nos termos do artigo 282, § 2º, do Código de Processo Civil, o tribunal não pronuncia a nulidade quando pode decidir o mérito a favor da parte a quem ela aproveitaria
,
e, na espécie, a nulidade somente aproveitaria ao apelante, que
já pugnou
, alternativamente,
pel
o julgamento direto da causa por este Tribunal.

A
inda que se reconheça que a prévia oitiva das partes seria medida recomendável, a controvérsia acerca da perda total do caminhão sempre integrou o objeto da demanda, a informação extraída do DETRAN/MT foi debatida em grau recursal e, de todo modo, a conclusão acerca da ausência de prova do dano emergente será reexaminada por este Tribunal à luz do conjunto probatório regularmente produzido nos autos.

Dessa forma, REJEITO a alegada nulidade.

I
I
– Da
admissibilidade das provas novas
juntadas pelo autor em apelação

Pretende o apelante
Weberson
Lustosa Nascimento

a admissão da juntada de imagens originais, coloridas e em alta resolução do veículo sinistrado, bem como de provas novas, consistentes em parecer consultivo e em fotografias do desmonte do caminhão, com fundamento no artigo 435 do Código de Processo Civil.

Quanto às imagens, sustenta que apenas
recolaciona
aos autos, em melhor qualidade, as páginas constantes do
i
d. 60652913 (páginas 31, 102, 103 e 104), afirmando que as fotografias disponíveis no sistema
PJe
estariam comprometidas pela digitalização em baixa qualidade e em preto e branco. Quanto às provas novas, argumenta que o parecer consultivo se destina a impugnar o fundamento relativo à consulta ao DETRAN e que as fotografias do desmonte, produzidas em 2014, evidenciam a real condição do bem.

A prova documental, em regra, deve acompanhar a petição inicial e a contestação, nos termos dos
arts
. 320 e 434 do CPC. A juntada posterior é excepcional, restrita às hipóteses do art. 435 do CPC: documentos destinados a provar fatos supervenientes ou a contrapor-se aos produzidos nos autos, admitida, ainda, a juntada de documentos formados ou tornados acessíveis após aqueles atos, desde que a parte comprove o motivo que a impediu de fazê-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único).

A despeito de o apelante afirmar que apenas
recolaciona
, em melhor resolução, as páginas já constantes do
i
d. 60652913, o cotejo dos autos revela situação diversa. As quatro páginas indicadas pelo apelante (31, 102, 103 e 104) contêm nove fotografias, ao passo que o material trazido com o recurso alcança setenta e sete páginas de imagens. Não se trata, portanto, de mera reapresentação, em melhor qualidade, de prova preexistente, mas de juntada de extenso acervo fotográfico novo, que jamais integrou os autos durante a fase de conhecimento.

Tais fotografias diziam respeito a fato pretérito e encontravam-se disponíveis ao apelante desde a época dos fatos, a quem incumbia apresentá-las no momento oportuno.
O mesmo
se verifica quanto às fotografias do desmonte do caminhão, produzidas em 2014, e ao parecer consultivo, porquanto a extensão dos danos materiais e a alegada perda total do veículo integraram o núcleo da controvérsia desde a petição inicial, cabendo ao apelante produzir, no momento adequado, os elementos destinados a comprovar suas alegações.

De igual forma, é o entendimento desta
eg
. Câmara:

“[...] A apresentação de novos documentos em sede recursal, quando não destinada a demonstrar fato
superveniente ou a contrapor prova produzida, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.”

(N.U 1024887-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
.

Operada a preclusão consumativa da faculdade de produzir tais provas, e não configurada qualquer das hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se admite a juntada pretendida.

Diante disso, INDEFIRO a juntada das imagens em alta resolução, das fotografias do desmonte do veículo e do parecer consultivo apresentados pelo apelante.

I
II
– Da
impugnação das apelantes
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A.
quanto à juntada de documentos (prontuários médicos) pelo autor

Sustentam as apelantes
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A., em sede preliminar, a intempestividade da juntada dos documentos consistentes nos prontuários e registros médicos do atendimento hospitalar do autor após o acidente, provenientes das comarcas de Rondonópolis/MT, Alto Taquari/MT e Goiânia/GO, que documentam a internação, a evolução clínica e a alta médica do recorrido
, pois teriam
sido apresentados quando já encerrada a fase de instrução
.

Extrai-se dos autos, contudo, que os documentos mencionados
não foram juntados após o encerramento da instrução, nem à revelia do Juízo. Ao contrário, sua apresentação decorreu de requerimento formulado pelo patrono do autor em audiência de instrução e julgamento, ao qual as ora apelantes não opuseram objeção, tendo o Juízo de origem deferido o pedido por meio da decisão
proferida em
24/06/2025, nos seguintes termos
(id.
356558398
)
:

“
Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos dos prontuários médicos requeridos, provenientes
das comarcas de Rondonópolis/MT, Alto Taquari/MT e Goiânia/GO. No mais, com a juntada dos documentos, declaro encerrada a instrução processual
”
.

A decisão que concedeu o prazo não foi impugnada pelas apelantes
, sendo que
, após a juntada dos documentos, foi aberta vista às partes para a apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 dias, ocasião em que as apelantes tampouco se insurgiram contra a prova.

A pretensão de desentranhamento, deduzida apenas em sede recursal, revela comportamento contraditório com a conduta anteriormente adotada no processo. A parte que anui com a concessão de prazo para a juntada de documento, e que sobre ele se manifesta sem impugná-lo no momento adequado, não pode, posteriormente, pretender excluí-lo dos autos sob alegação de intempestividade, sob pena de afronta à boa-fé processual (artigo 5º do Código de Processo Civil)
.

Dessa forma, REJEITO a preliminar, mantendo hígida a juntada
dos documentos de id.
356558401
.

VOTO MÉRITO

EXMA
.
SRA
.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

I – Da
aplicabilidade do CDC / regime de responsabilidade

Sustentam as apelantes
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A. que a sentença incorreu em erro ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, na medida em que não haveria, entre o autor e a empresa, qualquer relação de consumo a autorizar a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do referido diploma.

Conforme se extrai da sentença, o Juízo de origem estruturou a responsabilidade civil em dois planos distintos. Quanto ao condutor
Gislei
Camilo e à proprietária do veículo, Rejane
Bisognin
– ME, fundamentou a condenação na responsabilidade subjetiva, reconhecendo a culpa do primeiro pela manobra imprudente, com base no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e a culpa presumida da segunda, na qualidade de proprietária, decorrente do dever de guarda do bem.

Quanto à
s
empresa
s apelantes
, o Juízo adotou fundamento diverso
,
assentado na premissa de que a própria situação que tornou o acidente possível decorreu de sua atividade.
O magistrado singular consignou
que a incapacidade operacional do Terminal Ferroviário da América Latina Logística para suportar a demanda de caminhões destinados ao escoamento de grãos resultava na formação de filas quilométricas na BR-364, situação que perdurava por anos e que exigia a intervenção constante da Polícia Rodoviária Federal para, de forma precária, organizar o fluxo de veículos e permitir a passagem dos transportes prioritários.

Nesse contexto,
a sentença
enquadrou a relação entre a empresa e a vítima na hipótese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
registrando
que
“
a relação entre a operadora da rodovia e a vítima enquadra-se na hipótese prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a empresa, na qualidade de prestadora de serviço, possui responsabilidade objetiva em razão do dever de cuidar e fiscalizar o tráfego a fim de evitar acidentes, conforme interpretação do art. 1º, § 3º, do Código Nacional de Trânsito
”
(id.
356558409
).

A partir dessa premissa, o Juízo concluiu que restou
“evidenciado o ato ilícito por conduta omissiva e culposa da prestadora de
serviço público, consubstanciada na sua negligência em relação ao dever de fiscalizar a rodovia”
, reconhecendo, ao final, a responsabilidade solidária da empresa com os demais réus, ao fundamento de que concorrem para a reparação todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a ocorrência do dano.

Com efeito, a
incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de relação de consumo, com a presença, em seus polos, de um fornecedor de serviço e de um consumidor destinatário desse serviço, nos termos dos artigos 2º e 3º do mesmo diploma, requisitos que não se verificam na relação estabelecida entre o autor e as empresas.

O autor não é destinatário de qualquer serviço por elas prestado, porquanto trafegava por rodovia federal conduzindo carga própria, sem manter com as recorrentes vínculo contratual, negocial ou fático apto a qualificá-lo como consumido
r.

Tampouco as empresas figuram como fornecedoras de serviço de trânsito ao usuário da rodovia, pois sua atividade consiste na operação de terminal de cargas destinado ao recebimento e escoamento de grãos, cujos serviços têm por destinatários os respectivos contratantes, e não os motoristas que trafegam pela via, de modo que, inexistente a relação de consumo, não há suporte para a aplicação do regime do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

De igual modo inaplicável o artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, que atribui responsabilidade objetiva aos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito por danos decorrentes de falhas na execução dos serviços destinados a garantir o trânsito seguro. As empresas não integram o Sistema Nacional de Trânsito, cujos componentes vêm enumerados no artigo 7º do referido Código, nem detêm poder de polícia ou competência para sinalizar, fiscalizar ou organizar o fluxo de veículos em via pública, atribuições que, em rodovia federal, competem aos órgãos próprios.

A própria fundamentação da sentença, ademais, evidencia a inadequação do regime adotado, na medida em que, conquanto invoque a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, ampara a condenação na
“
conduta omissiva e culposa
”
e na
“
negligência
”
das empresas quanto ao dever de fiscalizar a rodovia, vale dizer, em juízo de culpa próprio da responsabilidade subjetiva, e não do regime objetivo que afirmou aplicar. Também a solidariedade reconhecida na sentença foi assentada na premissa de que todos os réus concorreram, direta ou indiretamente, para o dano, fundamento que corresponde à coautoria do ato ilícito de que trata o artigo 942 do Código Civil, e não a qualquer regra do microssistema consumerista.

Afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 1º, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade
atribuída às empresas, fundada na alegação de que a atividade do terminal teria gerado a situação de tráfego em que ocorreu o acidente, deve ser examinada à luz das regras gerais da responsabilidade civil, especialmente dos artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, análise que se passa a desenvolver no tópico seguinte.

I
I – Da
responsabilidade das empresas apelantes

O ponto central consiste em verificar se, no caso concreto, a operação do terminal logístico criou situação anormal, previsível e juridicamente relevante de risco na BR-364, apta a configurar concausa adequada do acidente, ou se o evento decorreu exclusivamente da manobra atribuída ao corréu
Gislei
Camilo, rompendo o nexo causal em relação às empresas.

No caso, o boletim de acidente de trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal descreve que, em 05/03/2013, no km 17 da BR-364, houve colisão
fronto
-lateral envolvendo o caminhão Mercedes-Benz 1111, conduzido pelo autor
Weberson
Lustosa Nascimento, e o veículo Scania conduzido pelo corréu
Gislei
Camilo. Consta do documento que o caminhão do autor seguia em sentido decrescente e, no momento do acidente, encontrava-se no acostamento da faixa de sentido crescente, enquanto o veículo conduzido por
Gislei
vinha em sua mão de direção e, ao tentar evitar colisão traseira com veículo não identificado, deslocou-se para o acostamento, ocasião em que se deparou com o caminhão do autor e, embora tenha tentado desviar, não conseguiu evitar o choque entre a lateral do V1 e a frente do V2 (id. 60652913, fls. 26 e seguintes).

A dinâmica descrita
demonstra
a conduta imprudente do corréu
Gislei
Camilo, que, ao não guardar distância de segurança em relação ao veículo que seguia à sua frente, foi compelido a realizar manobra evasiva abrupta para o acostamento, exatamente no espaço pelo qual trafegava o caminhão do autor. A culpa do condutor, portanto, está suficientemente demonstrada, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Essa constatação, contudo, não encerra a análise do nexo causal em relação às empresas apelantes. A prova documental revela que a presença do caminhão do autor naquele ponto da via não decorreu de conduta voluntária, isolada ou alheia ao contexto fático, mas de uma situação excepcional de tráfego gerada pela formação de filas de caminhões na BR-364, em razão da insuficiência operacional do terminal da ALL para absorver a demanda de veículos destinados ao descarregamento.

Conforme comunicado lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 12/07/2012, as operações do terminal ferroviário da ALL encontravam-se prejudicadas, tornando lenta a descarga e provocando, em razão da grande quantidade de veículos aguardando descarregamento, filas
que se estendiam pela rodovia e causavam congestionamentos de até 12 km. Na ocasião, a PRF registrou que as intervenções realizadas eram apenas paliativas, porque a quantidade de caminhões que chegava à fila era cada vez maior, tendo sido possível eliminar o congestionamento somente às 22h45min (id. 60652913, fl. 82).

Em 05/12/2012, novo comunicado da PRF registrou a interdição do trânsito por várias horas, em razão de grande fila de veículos de carga parados sobre a rodovia, aguardando espaço para descarregamento de grãos no terminal da ALL, no km 16. Consta que a fila chegou a se estender do km 16 ao km 35 da BR-364, exigindo a permanência de equipes da PRF durante todo o plantão, embora sem capacidade operacional para retirar os veículos da rodovia, o que tornava a atuação policial extremamente perigosa e praticamente
ineficaz
para a solução do problema (id. 60652913, fl. 80).

Já em 25/02/2013, poucos dias antes do acidente
(ocorrido em 05 de março do referido ano)
, a PRF informou que, na BR-364, entre os km 16 e 30, vinham ocorrendo congestionamentos constantes desde 21/02/2013, originados por problemas no descarregamento de veículos de carga no terminal da América Latina Logística. O mesmo documento consignou que o número de veículos destinados ao terminal de cargas da ALL era superior à sua capacidade diária de descarregamento, bem como que, embora funcionários tivessem solicitado a suspensão dos embarques com destino ao terminal, ainda havia veículos de carga com notas destinadas à ALL naquela data (id. 60652913, fl. 88).

Esses registros, anteriores e temporalmente próximos ao acidente, demonstram que a ocupação da BR-364 por filas extensas de caminhões não se tratava de ocorrência episódica ou imprevisível, mas de efeito reiterado da insuficiência de estrutura operacional do terminal, que projetava sobre a rodovia pública os impactos de sua atividade logística.

A prova oral colhida em juízo corrobora esse quadro. A testemunha Erisvaldo de Araújo, pecuarista que trafegava pela região e contratava fretes do autor, declarou que, na época, a ALL não conseguia descarregar a quantidade de caminhões que recebia, não possuía estacionamento suficiente e, por isso, formavam-se filas de 5 a 25 km na rodovia, situação que perdurou por longo período. Afirmou, ainda, que havia apenas uma estrutura pequena no local, incapaz de suportar a demanda, de modo que os caminhões paravam no acostamento e, por vezes, na própria pista (mídia audiovisual,
id.
356558403).

A mesma testemunha relatou que, no dia do acidente, o autor transportava carga viva e seguia ao lado da fila formada por caminhões destinados ao terminal, justamente porque essa espécie de carga não permanecia retida na fila. Embora não tenha presenciado o exato momento da colisão, afirmou que o acidente ocorreu próximo ao terminal, em contexto
de fila quilométrica, e que o caminhão do autor trafegava ao lado da fila quando foi atingido por outro caminhão que vinha em sentido contrário.

O depoimento do preposto das empresas, por sua vez, não infirmou tais elementos, pois declarou que não trabalhava na ALL à época dos fatos, não atuava na região em 2013 e tomou conhecimento do acidente apenas pelos documentos do processo. Assim, sua oitiva não trouxe esclarecimento concreto sobre a operação do terminal, a existência das filas ou as providências adotadas pela empresa para impedir que a sua atividade interferisse na segurança do tráfego na BR-364
(mídia audiovisual, id.
356558399
)
.

Também consta dos autos ata de reunião realizada perante o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, em 08/05/2014, para discussão de termo de ajustamento de conduta destinado a resguardar as condições de utilização do sistema de agendamento de senhas da ALL, com o objetivo de eliminar filas e congestionamentos nas rodovias BR-364, BR-163 e MT-100, nas proximidades dos terminais ferroviários da empresa. Embora posterior ao acidente, o documento reforça o caráter estrutural do problema, ao registrar que nenhum caminhão deveria ser descarregado sem prévio agendamento e que a emissão de senhas para acesso ao terminal não poderia superar sua capacidade operacional (id. 356557375, págs. 194/198).

Nesse contexto, a responsabilidade das empresas não decorre de suposto dever de fiscalizar, sinalizar ou ordenar o trânsito em rodovia federal, atribuições próprias dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. O fundamento da responsabilização
consiste na omissão quanto à organização da própria atividade logística, que, por insuficiência de estrutura e de controle de fluxo compatível com a capacidade de descarregamento do terminal, projetava sobre a rodovia risco anormal e previsível aos demais usuários.

O dano não é imputado às apelantes por controle físico da rodovia ou por vínculo de preposição com o condutor
Gislei
Camilo, mas porque a operação do terminal, da forma como conduzida, gerou a situação excepcional de tráfego que colocou veículos parados ou desviados em área destinada à circulação regular, exigindo soluções precárias para permitir a passagem de cargas prioritárias e ampliando o risco de colisões.

De igual modo, a conduta imprudente de
Gislei
Camilo não configura causa exclusiva apta a romper o nexo causal em relação às empresas. Embora tenha sido causa direta da colisão, a manobra ocorreu no interior do risco criado pela fila de caminhões vinculada ao terminal, em local e circunstâncias já identificados pela PRF como problemáticos, reiterados e decorrentes da incapacidade de descarregamento da ALL.

A
responsabilização não exige que a conduta imputada seja a única causa do resultado, bastando que tenha contribuído, de modo relevante, para a
ocorrência
do dano. No caso, a formação reiterada de filas quilométricas na BR-364, provocada pela incapacidade operacional do terminal, não foi mera condição remota, mas elemento integrante da própria dinâmica do acidente, pois foi esse cenário que levou à circulação excepcional de veículos ao lado da fila e criou o ambiente de risco em que ocorreu a colisão.

Assim, subsiste a responsabilidade das empresas pela concausa adequada do evento danoso, consistente na falha organizacional de sua atividade logística, que contribuiu de forma relevante para a ocorrência do acidente.

Configurada a concorrência de causas entre a conduta imprudente do condutor e a omissão das empresas na adequada organização do fluxo de veículos destinados ao terminal, deve ser mantida a responsabilidade solidária, nos termos dos
arts
. 186, 927 e 942 do Código Civil, com a ressalva de que a condenação não se funda no Código de Defesa do Consumidor nem em dever de fiscalização da rodovia, mas nas regras gerais da responsabilidade civil e na demonstração de concausa adequada atribuível à atividade logística desenvolvida.

I
I
I – Da
s indenizações
/reparações

II
I
. 1 –
Danos materiais — perda total do caminhão / dano emergente / pedido subsidiário de restauração

Weberson
Lustosa Nascimento pretende a reforma da sentença no ponto em que foi rejeitado o pedido de indenização pelos danos materiais suportados no caminhão Mercedes-Benz 1111, sob o fundamento de ausência de prova da perda total do veículo.

No caso, o
boletim de acidente de trânsito registra colisão
fronto
-lateral envolvendo o caminhão Mercedes-Benz 1111, conduzido pelo autor, e o veículo Scania conduzido por
Gislei
Camilo, no km 17 da BR-364, em contexto no qual o caminhão do autor trafegava pelo acostamento da faixa de sentido contrário em razão da fila formada na rodovia, vindo a ser atingido pelo veículo conduzido pelo corréu (id. 60652913, fls. 26 e seguintes). Embora o documento tenha classificado as avarias como de pequena monta, essa anotação possui finalidade administrativa e presunção relativa, não vinculando o julgador quando os demais elementos dos autos revelam danos de maior extensão.

As fotografias constantes do conjunto documental regularmente produzido demonstram deformação expressiva na parte frontal do caminhão, com avarias incompatíveis com a conclusão de inexistência de
dano emergente indenizável (id. 60652913, fls. 31, 102/104). A prova visual não substitui perícia para quantificar, com precisão, o custo do reparo ou o valor de mercado do veículo, mas, no caso, é suficiente para afastar a premissa adotada na sentença de que não haveria comprovação mínima do prejuízo patrimonial.

Esse quadro é reforçado pelos documentos médicos, que registram que o autor permaneceu preso entre o volante e o painel do caminhão e foi submetido a atendimento hospitalar e procedimento cirúrgico após o acidente (id. 199247172). Ainda que a gravidade das lesões pessoais não prove, por si só, a perda total do veículo, ela confirma a intensidade do impacto e deve ser considerada em conjunto
os
demais elementos.

Também consta dos autos laudo técnico particular apontando a perda total do caminhão (id. 60652913,
pág.
44)
, que, e
mbora se trate de documento unilateral, não pode ser desconsiderado quando encontra respaldo
nas demais provas
.

A testemunha Erisvaldo de Araújo, que contratava fretes do autor e compareceu ao local após o acidente, relatou que o caminhão ficou
“pendurado”
, com a frente no barranco e a parte traseira no asfalto, e afirmou que
“a frente dele estragou muito”
, acrescentando que, tratando-se de caminhão antigo, o custo do conserto poderia não compensar em relação ao valor do próprio bem (mídia audiovisual, ids. 200764813 e 198522286). O depoente também mencionou que o caminhão permaneceu retido por longo período e que, quando retirado, já se encontrava em estado bastante deteriorado, informação que, embora não baste para definir o valor da indenização, corrobora a existência de prejuízo material concreto.

A consulta ao DETRAN/MT, por sua vez, não conduz à improcedência do pedido. A ausência de baixa administrativa por perda total e a continuidade do licenciamento não equivalem à prova de que o veículo foi restituído ao estado anterior ao acidente, nem afastam a possibilidade de dano material indenizável. A anotação de chassi remarcado e modificado, ao contrário do que concluiu a sentença, também não permite afirmar que o caminhão sofreu apenas avarias simples, pois indica, ao menos, alteração relevante na identificação estrutural do bem, circunstância que deverá ser tecnicamente avaliada na fase própria.

Nesse contexto, ainda que não haja elementos suficientes para fixar desde logo o valor devido a título de dano emergente, há prova da existência do dano material suportado no caminhão, não sendo adequada a rejeição integral da pretensão indenizatória.

A liquidação, nesse caso, não servirá para apurar a existência do dano, que já se reconhece a partir do conjunto probatório, mas apenas para definir sua extensão econômica. Deverá ser realizada por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil, mediante avaliação técnica destinada a apurar o valor de mercado do caminhão na data do
sinistro, o custo de reparação integral do bem e a eventual configuração de perda total econômica, com abatimento de eventual valor de salvado ou quantia comprovadamente recebida com alienação de peças.

Destaca-se que é pacífico o entendimento do STJ de que
“reconhecido o
an

debeatur
(o direito à indenização), o quantum
debeatur
(valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença”
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 217244 MT 2012/0169579-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/04/2016).

Assim, o recurso do autor comporta provimento, nesse ponto, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados no caminhão Mercedes-Benz 1111, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, observados os parâmetros acima indicados.

I
II.
2
– D
os lucros cessantes

Quanto aos lucros cessantes,
Weberson
Lustosa Nascimento pretende a majoração da condenação fixada na sentença, de R$ 3.000,00 para R$ 18.000,00, ao argumento de que permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade laboral por, no mínimo, seis meses após o acidente.

As empresas apelantes, por sua vez, requerem a exclusão da condenação.

Os lucros cessantes correspondem ao que a vítima razoavelmente deixou de auferir em razão do ato ilícito, nos termos do art. 402 do Código Civil, exigindo prova da atividade remunerada interrompida e de parâmetro minimamente seguro para a apuração do prejuízo.

No caso, há prova suficiente de que o autor utilizava o caminhão sinistrado como instrumento de trabalho. Os controles de fretes juntados aos autos indicam a realização de viagens para transporte de animais, com identificação dos contratantes, locais de saída e chegada, quilometragem, valor do frete, despesas com combustível e valor líquido/remanescente das viagens, inclusive em período próximo ao acidente ocorrido em 05/03/2013 (id. 356557375, págs. 47/59).

A prova oral confirma essa realidade
, pois, a
testemunha Erisvaldo de Araújo declarou que o autor realizava fretes com caminhão boiadeiro, inclusive para ele, e que essa atividade constituía sua fonte de renda. Afirmou, ainda, que, em razão do acidente,
Weberson
ficou sem
trabalhar por período superior a três meses, embora não tenha sabido precisar com segurança se a paralisação alcançou seis meses (mídia audiovisual,

id.
356558403
).

Os documentos médicos, por sua vez, registram que o autor foi internado em 05/03/2013, em decorrência de trauma abdominal fechado por acidente automobilístico, tendo sido submetido a laparotomia exploratória, com recomendação de afastamento das atividades laborativas por dois dias após a alta hospitalar (id. 356557375, pág. 46). Embora esse afastamento formal seja reduzido, ele não esgota a análise dos lucros cessantes, pois a paralisação da atividade decorreu também da indisponibilidade do caminhão, que era o instrumento de trabalho do autor.

Nesse contexto, não procede a pretensão das empresas de exclusão da condenação, pois a atividade remunerada e a interrupção temporária dos ganhos foram demonstradas pelo conjunto probatório.

Por outro lado, a majoração para seis meses, como pretende o autor, não encontra suporte probatório suficiente. A prova testemunhal aponta paralisação superior a três meses, mas não confere segurança quanto ao período integral de seis meses, e os controles de fretes, embora comprovem a habitualidade da atividade, não permitem apurar com precisão renda mensal líquida estável durante todo o intervalo pretendido.

Assim, mostra-se razoável majorar a indenização por lucros cessantes para o equivalente a três meses de atividade, adotando-se como parâmetro o valor mensal de R$ 3.000,00 utilizado pela sentença e não especificamente infirmado por prova em sentido contrário.

Dessa forma, dá-se parcial provimento ao recurso do autor, nesse ponto, para majorar a condenação por lucros cessantes de R$ 3.000,00 para R$ 9.000,00, mantida a responsabilidade solidária dos réus.

I
II.
3
– D
os
danos morais

Conforme já extensivamente demonstrado, o acidente não se limitou a uma colisão de trânsito de pequena repercussão. A dinâmica do sinistro revelou colisão
fronto
-lateral relevante, em contexto de tráfego excepcional na rodovia, da qual resultaram lesões físicas ao autor, atendimento emergencial, internação hospitalar e submissão a procedimento cirúrgico, consistente em laparotomia exploratória, em razão de trauma abdominal fechado decorrente do acidente automobilístico (id. 356557375, pág. 46; id. 199247172).

A prova testemunhal também confirma a gravidade do evento, pois Erisvaldo de Araújo declarou que, ao chegar ao local, o autor já havia sido removido por ambulância, que o caminhão estava em situação grave após a colisão e que
Weberson
permaneceu sem condições de trabalhar por período relevante, necessitando, inclusive, de auxílio financeiro de terceiros em razão da ausência de renda
(mídia audiovisual,
id.
356558403).

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte:

“[...] 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
”

(TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)
.

No que se refere ao valor
, o montante d
e R$ 15.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, pois observa a gravidade do acidente, a extensão das lesões, o período de recuperação e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, sem acarretar enriquecimento sem causa.

Desse modo, deve ser mantida a condenação por danos morais fixada na sentença.

I
V
– Dos consectários legais

As empresas apelantes requerem, subsidiariamente, a reforma da sentença quanto aos consectários legais, a fim de que seja aplicada a Taxa Selic como índice unificado de correção monetária e juros moratórios.

A sentença fixou, quanto aos lucros cessantes, juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do mês subsequente ao acidente e, quanto aos danos morais, juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, os encargos legais incidentes sobre as obrigações civis devem ser adequados ao novo regime, que passou
a adotar a Taxa Selic como parâmetro legal, vedada a duplicidade de atualização monetária e juros moratórios.

Nos Temas Repetitivos 99 e 1.368, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva, abarcando tanto a atualização monetária quanto os juros de mora, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Confira-se:

Tema 99/STJ: “
[...]
atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a Taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.”

Tema 1.368/STJ: “O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Nesse sentido, também desta
eg
. Câmara:

“
a partir da Lei nº 14.905/2024, a Taxa Selic constitui índice único de atualização monetária e juros moratórios nas relações de direito civil”
(N.U 1024491-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025).

Assim, impõe-se a adequação parcial da sentença, para que, até 28/06/2024, sejam observados os critérios nela fixados
,
correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, respeitados os termos iniciais próprios de cada rubrica indenizatória
,
e, a partir de 28/06/2024, incida exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

V
– Do
dispositivo

Diante do exposto, REJEITO todas as preliminares e, no mérito:

a)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
Weberson
Lustosa Nascimento para
: (i)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados no caminhão Mercedes-Benz 1111, em valor a ser apurado em liquidação de sentença por
arbitramento, observados o valor de mercado do veículo à época do sinistro, o custo de reparação integral, a eventual configuração de perda total econômica e o abatimento de eventual valor de salvado ou quantia comprovadamente recebida com alienação de peças;
e (
ii
)
majorar a condenação por lucros cessantes de R$ 3.000,00 para R$ 9.000,00
;

b)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
All
América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda. e Rumo Malha Norte S.A., apenas para adequar os consectários legais, de modo que, até 28/06/2024, incidam correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, observados os marcos iniciais próprios de cada rubrica indenizatória, e, a partir de então, incida exclusivamente a Taxa Selic, como índice unificado de correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com qualquer outro encargo.

Mantenho, no mais, a sentença, inclusive quanto à condenação por danos morais e à responsabilidade solidária dos réus.

Mantidos os honorários advocatícios fixados na origem em 15% sobre o valor atualizado da condenação,

observada a base de cálculo redimensionada por este julgamento. Deixo de majorar os honorários recursais, nos termos do Tema Repetitivo 1.059 do STJ, diante do parcial provimento de ambos os recursos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026